Tribunal: TJSP
Processo: 2145459-67.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA. Desconsideração expansiva da personalidade jurídica e reconhecimento da formação de grupo econômico. Arresto de ativos financeiros e bloqueio de valores dos agravados. Inadmissibilidade. Medida prematura. Ausência dos requisitos do artigo 300 do CPC. Inexistência de elementos que possibilitem a medida excepcional. Necessidade de dilação probatória. Decisão mantida.
RECURSO

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA. Desconsideração expansiva da personalidade jurídica e reconhecimento da formação de grupo econômico. Arresto de ativos financeiros e bloqueio de valores dos agravados. Inadmissibilidade. Medida prematura. Ausência dos requisitos do artigo 300 do CPC. Inexistência de elementos que possibilitem a medida excepcional. Necessidade de dilação probatória. Decisão mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.